Tribunal: TJDFT
Processo: 0743177-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0743177-06.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO MACHADO DE CARVALHO AGRAVADO: JFE9 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por thiago machado de carvalho contra a seguinte decisão proferida na “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” ajuizada em desfavor de JFE9 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL): Tendo em vista a noticia do deferimento quanto ao processamento da recuperação judicial do executado, que tramita perante o Juízo da 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, determino a suspensão do presente feito pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, nos termos do art. 6o, §4o, da Lei n.o 11.101/2005, a contar da data da decisão que deferiu a recuperação judicial (ID 63453701), ou seja, até 11/11/2020. Quanto ao mais, expeça-se a certidão de crédito, para fins de habilitação no juízo universal, uma vez que cabe a parte exequente habilitar seu crédito no juízo falimentar. Após o decurso do prazo, intime-se a parte exequente para dar andamento ao feito, requerendo na ocasião o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. (...) Trata-se de embargos de declaração interpostos em face da decisão de ID 69171868. Alega que a decisão estaria contrária à Lei 11.101/2005, na parte que determinou ao exequente a habilitação de seu crédito junto ao juízo universal, bem como suscita omissão sobre o valor dos honorários por ocasião do recebimento da inicial. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como para a correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Contudo, na decisão atacada, não estão presentes nenhum desses vícios. Com efeito, não se incluem entre as ações mencionadas nos §§ 1o e 2o do art. 6o da Lei 11.101/2005 a execução de título extrajudicial, até porque é pressuposto da via executiva a liquidez do crédito. Logo, cabe ao próprio credor buscar a habilitação. No mais, quanto aos honorários, não há qualquer omissão, pois eventual insurgência quanto ao valor arbitrado deveria ter sido objeto de agravo no momento do recebimento da inicial. Dessa forma, não há que falar na existência de qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material decisão embargada, a qual deve ser mantida em sua totalidade. ANTE O EXPOSTO, conheço dos embargos de declaração, mas, no mérito, os REJEITO, razão pela qual mantenho, na íntegra, a decisão atacada. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 29 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator